Tribunal: TJMT
Processo: 1013052-57.2019.8.11.0015
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013052-57.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Terceirização do SUS]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGANTE), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ACÓRDÃO QUE ABORDA TODOS OS ASPECTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DO APELO E INDICA OS MOTIVOS DO CONVENCIMENTO DA CÂMARA JULGADORA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INVIABILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1. Somente há omissão no Acórdão quando reste deficitária a análise sobre a matéria de fato, assim entendido se ausentes de exame questões importantes e que conduzam a julgamento divergente sobre a base fática daquilo que está sendo julgado.

2. Se o Acórdão embargado não se furtou dessa análise, expondo os fatos e fundamentos que embasaram a convicção do Colegiado, não se concebe a existência de qualquer mácula de omissão a contaminá-lo.

3. Expostas de forma inteligível as premissas para o provimento do recurso, com a análise d
a possibilidade de se condenar a Embargante regressivamente a ressarcir o
Embargado

pelas condenações trabalhistas referentes ao período de intervenção, bem como em reparação pelos danos morais deles decorrentes,
não se concebe a presença de omissão no Acórdão, denotando-se o vão escopo de rediscussão da matéria, pelo inconformismo da Embargante com o decidido em seu desfavor.

4. Desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, consideram-se abarcados no Acórdão os elementos que a parte Embargante elencou para fim de pré-questionamento, pois c
onforme os termos do art. 1.025 do CPC, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os Embargos de Declaração, caso o Tribunal Superior entenda existentes os vícios que justificariam a oposição dos Aclaratórios.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
,

a
pontando a existência de contradição no Acórdão deste Sodalício, lançado no id. 186230171
que, por unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, desconstituindo a sentença recorrida (id. 149608933)
que, por sua vez, havia julgado procedente a pretensão deduzida na origem, condenando o Embargado a ressarcir os danos materiais referentes aos débitos trabalhistas decorrentes do período de intervenção.

Conforme se infere das razões recursais (id. 188312180), a ora Embargante aponta a existência de omissão no Acórdão quanto ao reexame das provas existentes nos autos, em especial as que atestam a ingerência do Estado no período de intervenção e ato ilícito por este praticado, realizando o prequestionamento da matéria legal que entende pertinente discutir, para que seja suprido o vício apontado e julgada adequadamente a lide.

Para tanto, reitera a matéria já ventilada no ajuizamento da ação e debatida no julgamento da Apelação, requerendo, ao final, o provimento dos Aclaratórios para que sejam sanadas as alegadas omissões, com o prequestionamento da matéria arguida.

Contrarrazões do Estado/Embargado, alegando a inexistência das omissões apontadas e que o intuito da Embargante é a
o
de apenas rediscutir a matéria já apreciada (id. 190836197).

Recurso tempestivo (id. 188326655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP,

a
pontando a existência de omissão no Acórdão
que, por unanimidade,
deu provimento ao Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
, desconstituindo a sentença recorrida
que, por sua vez, havia julgado procedente a pretensão deduzida na origem, condenando o Embargado a ressarcir os danos materiais referentes aos débitos trabalhistas decorrentes do período de intervenção,
além de prequestionar a matéria que entende aplicável ao seu caso.

O Acórdão embargado contou com a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONDENAÇÕES TRABALHISTAS - RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM PERÍODO DE INTERVENÇÃO ESTATAL EM HOSPITAL AFASTADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO - PRECEDENTES NO TST - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA OU SUBSIDIÁRIA A FAZER EMERGIR O DIREITO DE REGRESSO.
1. De acordo com a jurisprudência assente no Tribunal Superior do Trabalho, o Estado não responde pelos créditos trabalhistas relativos aos períodos de intervenção estatal em hospitais, uma vez que, na qualidade de interventor, o Ente Público não atua em nome próprio, nem como tomador de serviços (terceirização), agindo apenas de forma de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde sem prejuízo à coletividade, razão pela qual a empregadora principal continua responsável pelo seu passivo trabalhista (RR n.º 322-03.2018.5.23.0041). 2. A responsabilização do Estado pelos débitos trabalhistas só seria possível em contrato de gestão, hipótese que atrairia a aplicação do Tema n.º 246 do STF, no sentido de que “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (RE 760.931), porém, se a pretensão se restringe aos débitos relativos ao período de intervenção estatal decorrentes do Decreto n.º 2.588/2014, não há que se falar na responsabilidade do Apelante. 3. Aplicados os parâmetros legais cabíveis e observadas as circunstâncias relevantes para a caracterização dos institutos jurídicos em questão e apuração das responsabilidades, restando afastada a responsabilidade do Estado no período de intervenção pela Justiça Especializada do Trabalho, tais elementos não podem ser desconsiderados no âmbito desta Justiça Comum, ainda que para fins de direito de regresso. 4. Recursos de Apelação providos. Sentença desconstituída, em sede de Remessa Necessária.” (TJMT. N.U 1013052-57.2019.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Dra. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/10/2023, DJe 16/10/2023)

A princípio, é importante destacar que a oposição de Embargos de Declaração, como previsto no art. 1.022 do CPC, somente se justifica para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão (inciso II) e/ou para corrigir erro material (inciso III).

Para o caso concreto, a Embargante alega a existência de
omissão
“
quanto a responsabilidade contratual. Omissão quanto a ingerência no período de intervenção e existência de ato ilícito pelo réu. Relação interveniente e intervencionado que não é apreciada pela jurisdição trabalhista. Responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes. Prequestionamento ao art. 37, §6º, CF, e art. 186 e art. 927, CC
”
.

No entanto, no comparativo do teor dos Declaratórios com o julgado vergastado,
não é possível verificar a existência dos vícios naqueles apontados
. Ao contrário, o que se verifica nas razões trazidas com a interposição do recurso, é o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da Apelação.

Nesta seara, tenho como dispensável a expressa manifestação por esta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais invocados pela Embargante, consoante os termos do art. 1.025 do CPC,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de Embargos de Declaração supre o requisito do pré-questionamento, para o fim de interposição de recursos superiores.

Por derradeiro, não vislumbro a ocorrência da alegada omissão na análise das provas existentes nos autos, pois
o julgamento da Apelação interposta se deu em torno da análise d
a possibilidade de se condenar o
ESTADO
regressivamente a ressarcir a
FUNDAÇÃO
pelas condenações trabalhistas referentes ao período de intervenção e de transição até a retomada do contrato, bem como em reparação pelos danos morais deles decorrentes.

Nesse caso, o Acórdão embargado apontou de forma suficiente os motivos do convencimento da Câmara julgadora, tecendo considerações sobre instituto
da prescrição,
fundamentando quanto a
o
direito ao ressarcimento em regresso
, apontando, ao final, as razões que levaram à conclusão do julgado pelo provimento do Recurso de Apelação do
ESTADO DE MATO GROSSO
,
verbis
:

“(...)
Restou incontroverso nos autos que as partes entabularam o Contrato de Gestão n.º 006/SES/MT/2012, sendo que no período de 05/11/2014 a 31/01/2016, a Apelada sofreu intervenção estatal por força do Decreto n.º 2.588/2014, quando o
ESTADO
passou a gerir o
Hospital Regional de Sinop
, após o que a Apelada retomou o gerenciamento dos serviços até a rescisão do Contrato, em 30/11/2017.

P
ortanto, quanto ao mérito,
os presentes Recursos cingem-se a verificar a possibilidade de se condenar o
ESTADO
regressivamente a ressarcir a
FUNDAÇÃO
Apelada pelas condenações trabalhistas referentes ao período de intervenção e de transição até a retomada do contrato, bem como em reparação pelos danos morais deles decorrentes
.

Como alegado pela própria Apelada na inicial dos autos n.º 1011564-67.2019.8.11.0015, a
FUNDAÇÃO
,
“
na Justiça do Trabalho,
é e foi
responsabilizada por todos os débitos trabalhistas provenientes do Hospital Regional de Sinop, ao pagamento de horas extras, adicionais e outros encargos, independentemente de o contrato de trabalho em julgamento ter vigorado na totalidade ou em algum momento no curso da intervenção realizada pelo Estado de Mato Grosso
”
.

E continua a Apelada, afirmando que
“
o posicionamento da justiça especializada é no sentido de que a Autora, frente ao trabalhador, é responsável legalmente pelos débitos trabalhistas vinculados ao seu CNPJ (de filial), independentemente de ter ocorrido ou não a intervenção, e que frente ao trabalhador é somente esse ponto que realmente importa
”
, destacando, por fim, que
“
a responsabilização do Estado pelos atos falhos dos interventores frente a Fundação Autora é, ainda, tema não debatido e decidido
”
(id. 149603875, pp. 7/8).

De fato, a Justiça Especializada é firme no sentido de que o
Estado
não responde
pelos créditos trabalhistas em relação aos períodos de intervenção estatal em hospitais
, uma vez que, na qualidade de interventor, o Ente Público não atua em nome próprio, ou mesmo como tomador de serviços (terceirização), agindo apenas como forma de garantir a continuidade dos serviços públicos de saúde, sem prejuízo à coletividade, razão pela qual a empregadora principal continua responsável pelo seu passivo trabalhista.

Não há dúvida que é do reconhecimento da solidariedade ou da subsidiariedade pela dívida que emerge o direito à pretensão regressiva em desfavor de um dos corresponsáveis, após a satisfeita a obrigação
, conforme dispõe o art. 283 do Código Civil

(...)

Logo, não há que se falar em ressarcimento pelos valores pagos no âmbito da Justiça do Trabalho, porquanto aplicados os parâmetros legais cabíveis e observadas as circunstâncias relevantes para a caracterização dos institutos jurídicos em questão e apuração das responsabilidades,
restando afastada a responsabilidade do Estado no período de intervenção
, de modo que tais elementos não podem ser desconsiderados no âmbito desta Justiça Comum, ainda que para fins de direito de regresso.

Em outras palavras,
o direito ao ressarcimento em regresso decorre do reconhecimento da responsabilidade subsidiária ou solidária, após satisfeita a obrigação, não sendo possível aferir-se a responsabilidade dos Interventores, como pretende a Apelada, se o próprio ESTADO não pode ser responsabilizado pelos débitos trabalhistas
.

(...)

Ao que parece,
a Apelada pretende, por via transversa, obter a condenação do
ESTADO
que não conseguiu na Justiça Trabalhista, o que não se pode admitir, pois não se inclui na competência atribuída à Justiça Comum apreciar a eficácia ou a extensão das sentenças trabalhistas, inclusive já transitadas em julgado.

(...)

Portanto
,
merece reforma a sentença vergastada, não havendo como dar guarida à pretendida condenação do
ESTADO
, de forma regressiva, a partir dos supostos
“
atos falhos dos interventores frente a Fundação Autora
”
,
se o Ente Público sequer pode ser condenado solidariamente ou subsidiariamente
, pois, ao contrário do quanto pretendido, resta evidente que o
Estado sequer responde pelos débitos trabalhistas no período de intervenção estatal
, como se vê da jurisprudência consolidada na Justiça Especializada Trabalhista acima transcrita.”(g.n.)

É oportuno acrescentar que a análise dos documentos, realizada no julgamento da Apelação, ainda que chegue a conclusão diversa e com fundamentação diferente daquelas defendidas pela Apelante, não configura omissão apta a ensejar o acolhimento de seus Embargos de Declaração.

Desse modo, constatando-se que a decisão não padece de omissão, nem contradição ou de qualquer outro vício no tocante à matéria ora discutida e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Embargante com o Acórdão
quanto aos fundamentos adotados para reformar a sentença, afastando a condenação do Estado,
regressivamente a
ressarci-la, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já decidida, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração, devem ser estes rejeitados.

Nesse sentido, colaciona-se o entendimento desta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - RECURSO DE APELAÇÃO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES - NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015
-
MATÉRIA TRAZIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração
.
Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados
.” (N.U 0056787-89.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Marcio Aparecido Guedes
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021, publicado no DJE 22/11/2021) (g.n.)

Por tais razões, evidenciada a inexistência de qualquer
omissão, obscuridade ou contradição
no Acórdão de id. 186230171, a irresignação não pode, nesse sentido, ser sanada pela via estreita dos Aclaratórios,
por não atenderem aos requisitos expressos no artigo
1.022
do
CPC
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023